Tribunal: TJPA
Processo: 0002304-04.2018.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002304-04.2018.8.14.0057

APELANTE: CHARLES DA SILVA PESSOA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – O APELANTE PUGNA QUE SEJA SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 593, §3°, DO CPP – Rejeição.
O pedido não guarda relação com os autos, sendo realizado de maneira equivocada, já que o referido dispositivo, se refere a decisão dos jurados ser manifestamente contrária a prova dos autos, o que não é o caso deste processo, em que o apelante restou condenado por crime de tráfico de drogas.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
O magistrado fixou a reprimenda bem próxima ao mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão, por valorar como desfavorável, os antecedentes, bem como pela natureza da droga encontrada restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – Procedência.
Apesar de não ter sido reconhecida na sentença condenatória, o apelante de fato era menor de 21 anos completo na data dos fatos, pois através da Carteira de Trabalho nasceu em 08/09/1996, sendo o crime cometido dia 04/04/2017, ou seja, faz incidir a diminuição. Dessa forma, reconheço a atenuante da menoridade relativa, disposta no artigo 65, I, do CP, para compensar com a agravante da reincidência, reconhecida na sentença de 1º Grau, isso porque segundo o Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da menoridade relativa prepondera sobre a agravante da reincidência, conforme julgados da 5ª e 6ª Turma, em que firmou o entendimento de que a reincidência e a menoridade relativa são atributos da personalidade do agente, sendo igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do CP, devendo ser reconhecida a compensação integral entre as referidas circunstâncias legais operadas na etapa intermediária do cálculo dosimétrico. Portanto, se excluí o
quantum
referente a agravante da reincidência, mantendo a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa, aplicada na pena base, a ser cumprida em regime fechado, ante a reincidência.

CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 24ª Sessão Ordinária por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do feito foi presidido pelo Exmo Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

CHARLES DA SILVA PESSOA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará.

Consta da denúncia que no dia 04 de abril de 2017, o policial civil Paulo Cezar Souza Reis, tomou conhecimento de que o ora denunciado Charles da Silva Pessoa, havia adquirido uma considerável quantidade de substância entorpecente e após diligências, Charles da Silva Pessoa, percebeu a ação dos policiais no local, empreendendo fuga, ocasião em que abandonou a motocicleta que usava e 31 (trinta e uma) petecas de “cocaína”.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar Charles da Silva Pessoa, como incurso nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa, no regime fechado.

Inconformada, a defesa técnica recorreu da sentença condenatória, pugnando que o apelante seja submetido a novo julgamento, nos termos do artigo 593, §3°, do CPP. Requer ainda, a fixação da pena base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o provimento do recurso, para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu provimento, para que aplique-se a atenuante da menoridade em favor do apelante Charles da Silva França.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, analisando o recurso ora interposto, verifica-se que o apelante fora condenado a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas, pelo que o pedido da defesa, em que pugna que o apelante seja submetido a novo julgamento, nos termos do artigo 593, §3°, do CPP, não guarda relação com os autos, sendo realizado de maneira equivocada, já que o referido dispositivo, se refere a decisão dos jurados ser manifestamente contrária a prova dos autos, o que não é o caso deste processo.

No mérito, pleiteia a a fixação da pena base no mínimo legal, impossível de acolher a tese, já que após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, o magistrado fixou a reprimenda bem próxima ao mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão, por valorar como desfavorável, os antecedentes, bem como pela natureza da droga encontrada restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

Por outro lado, deve ser acolhido o pedido em relação ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, pois apesar de não ter sido reconhecida na sentença condenatória, Charles da Silva França, faz
jus
a referida minorante, já que através da Carteira de Trabalho, juntada aos autos (fls. 15), consta a data de nascimento em 08/09/1996, sendo que o crime foi cometido no dia 04/04/2017, ou seja, o apelante não possuía 21 (vinte e um) anos completo na data dos fatos, pelo que faz incidir a diminuição.

Dessa forma, reconheço a atenuante da menoridade relativa, disposta no artigo 65, I, do CP, para compensar com a agravante da reincidência, reconhecida na sentença de 1º Grau, isso porque segundo o Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da menoridade relativa sempre prepondera sobre a agravante da reincidência, conforme julgados da 5ª e 6ª Turma, em que firmou o entendimento de que a reincidência e a menoridade relativa são atributos da personalidade do agente, sendo igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do CP, devendo ser reconhecida a compensação integral entre as referidas circunstâncias legais operadas na etapa intermediária do cálculo dosimétrico.

Colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a reincidência e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes, consoante disposto no art. 67 do Código Penal, devendo ser mantida a compensação integral entre as referidas circunstâncias legais operada na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, nos moldes do reconhecido no decreto condenatório. Precedentes” (AgRg no HC 497.101/SC, 5ª Turma, j. 06/06/2019).”

“1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência, ainda que específica, salvo especial justificação, como no caso da multirreincidência, o que não é o caso dos autos” (AgRg no HC 489.409/SP, 6ª Turma, j. 14/05/2019).”

Portanto, excluo o
quantum
referente a agravante da reincidência, mantendo a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa, aplicada na pena base.

O regime de cumprimento de pena é o fechado, por se tratar de réu reincidente, consoante estabelecido pela sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, readequando a pena estabelecida.

É como voto.

DESEMBARGADORA Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 02/12/2021